Tribunal: TJBA
Processo: 8015734-22.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015734-22.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ERIVELTON MENDES DE LIMA Advogado(s): ANDRE ARAGAO PIROPO, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão que manteve condenação criminal pelos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 660/STF e pugna pela remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, fundada na ausência de oitiva das vítimas em juízo, ostenta natureza constitucional direta apta a viabilizar o processamento do Recurso Extraordinário, ou se a controvérsia se resolve em sede infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A aferição da alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal demanda o prévio exame da adequada aplicação de normas processuais infraconstitucionais que regem a colheita da prova testemunhal no processo penal, o que revela a natureza reflexa da ofensa constitucional suscitada. 4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371 RG/MT, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese, no Tema 660, de que a questão atinente à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral. 5 - As razões do agravo interno não apresentam argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar a tese afastada pelo precedente vinculante. IV. DISPOSITIVO 6 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013 (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8015734-22.2022.8.05.0274, em que figura como Agravante ERIVELTON MENDES DE LIMA e como Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Relator Procurador(a) de Justiça